Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-62.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000616-62.2024.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL DE JESUS DOS REIS Advogado(s): CARLOS SERGIO LYRIO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 30 PINOS DE COCAÍNA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AFASTADA. MÉRITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSTITUCIONALIDADE DOS PARÂMETROS DA LEI DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA E COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Daniel de Jesus dos Reis contra sentença da Vara Criminal da comarca de Ubatã que, ao julgar procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenou o réu à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, assim narrado na denúncia: que, no dia 15 de abril de 2024, por volta das 13h, na rua Landulfo Alves, distrito de Camamuzinho, Ibirapitanga/BA, o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo e expor à venda substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sem autorização legal, para fins de comércio. Consta ainda que o denunciado dispensou um saco plástico contendo 30 pinos de cocaína, que foi apreendido. Apurou-se também que o denunciado informou ter entregue R$ 150,00 a um adolescente presente no local, Vítor Gabriel de Jesus Souza, que confirmou envolvimento em grupo investigado pela polícia. A natureza da droga foi comprovada por exame preliminar e laudo definitivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP); (ii) examinar a legalidade da exasperação da pena-base com base na natureza e quantidade da droga e no envolvimento de adolescente; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iv) analisar se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é faculdade do Ministério Público, condicionada à confissão formal e circunstanciada do crime e à suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito, não configurando direito subjetivo do réu. No caso, não houve confissão formal, tampouco foram preenchidos os requisitos legais, inviabilizando o acordo. 4. A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade (30 pinos) e na natureza da droga (cocaína), associadas à prática do crime em via pública, com grande circulação de pessoas, e à atuação conjunta, está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima e devidamente fundamentada. 5. A valoração negativa das circunstâncias do crime não se limitou ao envolvimento de adolescente, mas considerou o conjunto fático, incluindo o local da traficância, o contexto de grupo criminoso e a utilização de menor como instrumento para a atividade delitiva. 6. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado está amparada em elementos concretos: depoimentos que indicam vínculo com facção criminosa, fotografia do réu ostentando dinheiro oriundo do tráfico e ofício da autoridade policial relatando sua atuação em organização criminosa. Tais elementos afastam a caracterização do réu como pequeno traficante ocasional. 7. A utilização de declarações prestadas na fase inquisitorial não configura nulidade quando corroboradas por outros elementos de prova presentes nos autos, como documentos e comunicações oficiais. O acervo probatório permite a conclusão de que o apelante se dedicava de forma habitual à atividade ilícita, autorizando a negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, diante do quantum da pena (8 anos e 2 meses), superior ao limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal, e da gravidade concreta da conduta, relacionada ao tráfico de drogas praticado com envolvimento de menor e suspeita de vínculo com facção criminosa. 9. Portanto, mantidos nesta instância recursal os parâmetros reconhecidos em sentença, bem como, verificada a regularidade do cálculo condenatório realizado, conclui-se que não há reparos a serem feitos também neste capítulo da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O oferecimento de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, condicionado à confissão formal do crime e à suficiência da medida, não constituindo direito subjetivo do réu.” “A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga, bem como no local e nas circunstâncias concretas da prática do crime, está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.” “O afastamento do tráfico privilegiado é legítimo quando demonstrado, por elementos concretos, que o réu se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa.” “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o quantum da pena ultrapassa 4 anos e o crime é praticado com alto grau de reprovabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIII e XLVI; CPP, art. 28-A; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 40, VI; 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1931168/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023. STJ, AgRg no REsp 1991639/SP, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 30.05.2022. STJ, AgRg no HC 840963/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024. STJ, HC 927384/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 8000616-62.2024.8.05.0265, tendo como apelante DANIEL DE JESUS DOS REIS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74